Tribunal: TJMT
Processo: 1027399-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027399-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (AGRAVANTE), LOBO BRAVO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.867.985/0001-08 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ALVARO NEGREIROS VITOR - CPF: 063.218.741-75 (ADVOGADO), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDICADO PELO CREDOR. DEVOLUÇÃO DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a restituição do bem apreendido ao agravado, em razão da purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. Definir se a purgação da mora realizada pelo devedor foi integral, conforme exige o Decreto-Lei no 911/69, e se a devolução do bem foi corretamente determinada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a purgação da mora ocorre com o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo credor na petição inicial.

4. No caso concreto, o agravado realizou o depósito judicial do montante indicado pelo próprio credor fiduciário, o que configura o adimplemento da obrigação nos moldes legais.

5. Eventual divergência sobre a correção dos valores deve ser discutida em via própria, não podendo obstar a restituição do bem ao devedor.

6. A fixação de prazo de 72 horas para devolução do veículo pelo juízo de origem não se revela desarrazoada ou ilegal, sendo obrigação da instituição financeira cumprir as determinações judiciais dentro dos prazos estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A purgação da mora prevista no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 exige o pagamento do valor indicado pelo credor fiduciário na inicial, sendo indevida a retenção do bem quando comprovado o adimplemento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com tutela antecipada interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007945-87.2024.8.11.0037 movida contra LOBO BRAVO COMERCIO DE CEREAIS LTDA, determinou a restituição do bem, no prazo de 72 horas, face a purgação da mora.

Sustenta que: o magistrado considerou purgada a mora com o pagamento parcial do débito, e determinou a devolução do veículo ao agravado. Contudo, referida decisão merece reforma; portanto, de acordo com a legislação, para que ocorra a restituição do bem, incumbe ao devedor quitar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 05 dias, a contar da efetivação da liminar de busca e apreensão, nos exatos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto Lei no 911/69, com as alterações trazidas pela Lei no 13.043/2014.

Frisa que: considerando que não houve o pagamento da integralidade da dívida correspondente nas prestações vencidas e vincendas, devidamente corrigidas nos termos do contrato, com a inclusão das custas processuais e honorários, deverá ser reformada a decisão agravada, devendo ser intimado o agravado para efetuar a complementação do depósito judicial, sob pena de ser restabelecida a liminar com a consolidação da posse e propriedade do bem nas mãos do autor.

Acrescenta que: o prazo de 72 (setenta e duas) horas para entregar o bem em caso de purga da mora é exíguo; isso porque o agravante é uma instituição financeira de grande porte, que soma milhares de processos judiciais em várias esferas, e que precisaria de prazo maior que o assinado para restituir do veículo.

Requer seja recebido o presente recurso no efeito ativo, requerendo o integral provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar o depósito judicial no valor da dívida atualizada, com os acréscimos legais de atualização, juros de mora e multa, além de custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de restabelecer a liminar, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este Egrégio Tribunal mas, e principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça.

Em contrarrazões a parte agravada aduz que: a purgação da mora, que ocorreu poucos dias após o protocolo da inicial, se deu de maneira completa, conforme os cálculos apresentados pela própria Agravante, de acordo com os termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69; devendo ser negado provimento ao presente recurso. (id. 252350379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com tutela antecipada interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1007945-87.2024.8.11.0037 movida contra LOBO BRAVO COMERCIO DE CEREAIS LTDA, determinou a restituição do bem, no prazo de 72 horas, face a purgação da mora.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da purgação da mora realizada pela parte agravada e da consequente devolução do bem apreendido, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

O artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, estabelece que o devedor fiduciário pode reaver o bem apreendido caso efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

No caso concreto, verifica-se que a parte agravada realizou o depósito judicial do valor indicado na petição inicial, nos termos da decisão recorrida. Tal circunstância evidencia que o devedor adimpliu integralmente a obrigação nos moldes do § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, de modo que a decisão agravada, ao reconhecer a purgação da mora e determinar a devolução do veículo, se encontra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

O argumento do agravante de que a quitação não foi integral não se sustenta, uma vez que os valores foram depositados conforme indicado pelo próprio credor na exordial, não havendo qualquer controvérsia objetiva sobre o montante devido. Ademais, eventual divergência quanto à atualização dos valores deve ser dirimida pela via processual adequada, não servindo de fundamento para impedir a restituição do bem, sob pena de esvaziamento da garantia conferida ao devedor pela norma em questão.

Sobre o prazo de 72 horas para a restituição do veículo, embora se compreenda a alegação do agravante quanto à necessidade de organização administrativa, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do referido prazo pelo juízo de origem.

A parte agravante, na condição de administradora de consórcios de grande porte, deve estar apta a cumprir decisões judiciais no tempo fixado, especialmente quando se trata de providência decorrente de previsão legal expressa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025